Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-48.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004120-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.888.792-24 (APELANTE), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR - CPF: 013.266.051-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA DA SILVA AMARAL ALVES - CPF: 045.965.961-82 (VÍTIMA), LINDAURA DA SILVA ALVES - CPF: 345.475.331-72 (VÍTIMA), WESLEY DA SILVA ALVES - CPF: 032.369.421-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL BRANDÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL BRANDAO DE SOUZA - CPF: 957.968.432-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILCRY MORAES SOUZA - CPF: 003.711.822-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL BRANDAO DE SOUZA - CPF: 957.968.432-49 (APELANTE), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (APELANTE), WILCRY MORAES SOUZA - CPF: 003.711.822-63 (APELANTE), ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA - CPF: 712.680.142-49 (ADVOGADO), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DE TRÊS ROUBOS MAJORADOS – USO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – RECURSOS DEFENSIVOS – CINCO APELANTES –
PRELIMINARES:

1.
1.
NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL E DE INTERROGATÓRIO DE UM APELANTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RÉU FORAGIDO – ADVOGADO CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
1.2.

DOCUMENTOS NÃO INSERIDOS NO SISTEMA PJE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MÍDIAS DISPONÍVEIS EM SECRETARIA –
1.3.
NULIDADE PELA FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DA DEFESA EM MEMORIAIS FINAIS – TESES AFASTADAS DE FORMA IMPLÍCITA – ENTENDIMENTO ADOTADO CONTRÁRIO AS TESES VENTILADAS –
1.4.
NULIDADE POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS NÃO PRODUZIDAS E NÃO UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
1.5.
NULIDADE ANTE A EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA DE INTERROGATÓRIO DO CORRÉU – OBRIGATORIEDADE VINCULADA AO COMPARECIMENTO DO RÉU – ART. 185 DO CPP – REJEIÇÃO –
1.6.

EX OFFICIO
– PEDIDO GENÉRICO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – OBJETIVO DE APLICAÇÃO DA MENOR FRAÇÃO NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DA PENA – DESCONSIDERAÇÃO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA

–
NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
MÉRITO
:

2.1.
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – AFASTADA A POSSIBILIDADE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA POR PARTE DA APELANTE ELISLAINE –
2.2.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPOSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS RELEVANTES PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
– 2.3.
READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 TCCR-TJMT –
2.4.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO BÉLICO DURANTE O CRIME – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – UTILIZAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS ENVOLVIDOS –
2.5.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
RECONHECIMENTO NA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL
–
2.6.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.7.
PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ –
2.8.
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA – IMPOSSIBILIDADE – BASTA A PROVA DA GRAVIDEZ PARA CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE –
2.9.
RECONHECIMENTO DE
CRIME ÚNICO – DELITO PR
ATICADO EM RESIDÊNCIA COM MAIS DE UM OCUPANTE
– POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
PATRIMONIOS
– OCORRÊNCIA DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP
–

PARCIAL CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE ELISLAINE E WILCRY – RECURSOS DOS DEMAIS (MACIEL, JOÃO E BRUNO) CONHECIDOS INTEGRALMENTE - TODAS AS PRELIMINARES REJEITADAS
–
NO MÉRITO TODOS RECURSOS DESPROVIDOS
EM CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Inviável o reconhecimento de nulidade quando o réu opta por manter-se foragido, porém constitui advogado, que pratica todos os atos necessários para a plenitude de defesa, razão pela qual o processo segue o seu curso normal, à exegese do art. 367 do CPP.

1.2.

Não se configura cerceamento de defesa, se, em razão da impossibilidade de juntada dos documentos no sistema informatizado PJe, as mídias ficaram disponíveis às partes em secretaria.

1.3.

Vê-se dos autos que o Juiz Sentenciante expurgou as teses apresentadas em memoriais finais de maneira implícita, ao esclarecer suas razões de decidir, revelando-se o seu entendimento totalmente incompatível com as teses apresentadas. Ademais, prescindível a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes.

1.4.

Não se verifica cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso a documentos que sequer foram produzidos e utilizados para subsidiar a condenação, a qual se fundou em outros elementos de prova.

1.5.

À exegese do art. 185 do CPP, a obrigatoriedade do interrogatório está condicionada ao comparecimento do réu em juízo;
se ele não comparece injustificadamente, não se pode cobrar o cumprimento da exigência legal, sob pena de remeter o curso processual a um paradoxo e postergar excessivamente, sem necessidade a normal tramitação do processo.

1.6.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de desclassificação do crime para roubo simples, para aplicar menor fração na segunda e terceira fase da pena, bem como desconsideração ou redução da fração da continuidade delitiva, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2.1.

Não se sustenta a alegação de insuficiência probatória, se as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal demonstram a participação dos apelantes no evento criminoso, a dizer, a confissão extrajudicial de um dos apelantes que delatou todos os demais, corroborada pelos depoimentos das vítimas, dos policiais envolvidos no fato e a perícia de celular de um dos apelantes, que demonstra o envolvimento de todos no cometimento do crime, sendo imperativa a manutenção em tais circunstâncias da condenação pelo crime de roubo majorado.

- Deve ser afastada a possibilidade de absolvição da apelante Elislaine, pois evidenciado nos autos o dolo para o cometimento do crime de roubo majorado, de modo a afastar a tese de ter sido manipulada para tal fim (autoria mediata).

2.2.

Se do acervo
probatório

extrai-se que

o crime foi praticado mediante divisão de tarefas,

onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP).

2.3.

De acordo com o Enunciado 49 da TCCR, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

- Segundo o entendimento dominante, é autorizada a utilização de qualificadoras (concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas) para a exasperação de pena-base, no que tange às circunstâncias do crime.

- O forte abalo psicológico é fundamento válido para valorar as consequências do crime, vez que evidenciado, no caso, que a vítima gestante, em razão do crime, teve problemas psicológicos que abalou a gestação, sendo necessário o uso de medicação.

2.4.

E
m crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, por se tratar de circunstância objetiva, a
majorante
se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal
filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (
Código Penal
, art.
29
).

2.5.

Não há interesse recursal quando a sentença já aplicou a confissão espontânea.

2.6.

A gravidade concreta da conduta, a notícia de que um apelante permaneceu segregado durante o curso do processo e o outro encontra-se foragido do distrito da culpa, bem como a imposição de regime fechado para cumprimento da pena imposta, autorizam a manutenção da custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.

2.7.

A atenuante da confissão espontânea comporta a compensação com a agravante pelo crime ter sido cometido contra mulher grávida, diante da ausência, na hipótese, de circunstância preponderante, nos

termos do art. 67 do Estatuto Repressivo.
(HC n. 126.486/SP – STJ).

2.8.

Para a incidência da agravante prevista no art. 61, Inc. II,
h, do
CP, basta a comprovação de ser a vítima gestante, devendo, portanto, ser exasperada a pena de todos que concorreram para a consumação do delito.

2.9.

Descaracterizada está a ocorrência de crime único quando é possível a individualização dos bens das vítimas, consumando-se assim, a ocorrência de três crimes; em casos tais, impõe-se a aplicação do concurso formal previsto no art. 70 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos, a tempo e modo por
Maciel Brandão de Souza
, condenado à pena de
12 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa; João Miranda Wambergue
, condenado à pena

de
14 anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime fechado, e pagamento de
10 dias-multa; Elislaine Oliveira Neves
, condenada à pena de
14 anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa;

Wilcry Moraes Souza
, condenado à pena de
12 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
10 dias-multa e Bruno Rafael da Silva Ribeiro
, condenado à pena de
14 anos e 7 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado
, e pagamento de
1
0 dias-multa
, todos, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2.º, II e V, §2.º-A, I,

c/c art. 70 (por três vezes), do Código Penal
(ID. 119602819).

Em suas razões recursais (ID. 119602860), os Apelantes
Maciel e João Miranda
pleiteiam: em
relação ao segundo
a
absolvição
por anemia probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP,
subsidiariamente
, o reconhecimento da
participação de menor importância
prevista no art. 29, §1º do CP.
Em relação a ambos
os Apelantes, pugnam pela
redução da pena-base
ao mínimo legal, sob alegação de ser inidônea a valoração das vetoriais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime.
Quanto ao apelante Maciel
, busca o reconhecimento da
preponderância
da atenuante da
confissão
espontânea sobre a
agravante
de crime cometido em face de mulher grávida.

Em seguida, nas razões recursais sob ID. 123772467, a Apelante
Elislaine
arguiu,
preliminarmente
: a necessidade de reconhecimento da
participação de menor importância
e a
absolvição
ante a atuação da apelante sem dolo ou culpa, sob o viso de autoria mediata do corréu. No
mérito
, busca: 1) a
desclassificação
do crime para roubo simples, 2)
a
redução da pena-base
, 3)

a
redução das frações
aplicadas na 2ª e 3º fase dosimétrica, e 4) o
afastamento/redução
da fração de aumento aplicada à
continuidade delitiva.

Depois, nas razões recursais sob ID. 127408698, o Apelante
Wilcry
alegou
preliminarmente
: 1)
nulidade processual
ante a ausência de citação e consequente ausência de interrogatório do Apelante, 2)
Nulidade
ante a necessidade de juntada de documentos no sistema PJe. No
mérito
requereu:
1) a
absolvição
por anemia probatória e com base no brocardo
in dubio pro reo,
2) o

reconhecimento da
participação de menor

importância
; 3) a
redução da pena-base
ao mínimo legal, 4) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; 5) o
decote da majorante
do uso de arma de fogo e, 6) por fim, busca a
revogação da prisão preventiva
, aludindo não estar presentes os requisitos ensejadores da medida extrema.

Por sua vez, nas suas razões recursais de ID. 129088653, o Apelante
Bruno
requereu,
preliminarmente
:
1) Nulidade da sentença
em face da falta de apreciação dos requerimentos inseridos nas alegações finais,
2) Nulidade processual
, ante a suposta impossibilidade de acesso a documentos e contradita pela defesa;
3) Nulidade processual
ante a ausência de interrogatório de um dos corréus. No
mérito
busca:
1)
a
absolvição
por anemia probatória;
2)
a
redução da pena-base
ao mínimo legal,
3)
a
extirpação da agravante
prevista no art. 61, II,
h,
do CP,
4)
o
decote da majorante
do emprego de arma de fogo,
5)
o
reconhecimento de crime único
, afastando-se assim, o concurso formal de crimes e, por fim
6)
a
revogação da preventiva
, aludindo não estar presentes os requisitos ensejadores da medida extrema.

As
contrarrazões
ministeriais foram apresentadas conforme ID ́s. 119602860 e 129830663, e são pelo
desprovimento
dos recursos.

A
PGJ,
em parecer, opinou pela
rejeição das preliminares
arguidas, e no
mérito
pelo
des
provimento
dos recursos, sem, contudo, rebater todas as teses vertidas, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 132631662):

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação dos sentenciados. 1) Preliminares erigidas pela defesa do réu Wilcry Moraes Souza: a) alegada nulidade do processo por defeito na citação. Réu que não foi interrogado em juízo. Alegado cerceamento de defesa e descumprimento das determinações contidas no artigo 366 do CPP. Impertinência. Acusado que antes da realização daquele ato processual constituiu defensor, que apresentou resposta à acusação. Ciência quanto ao ajuizamento da ação. Finalidade atingida. Mácula inexistente. b) Alegada nulidade por não terem sido inseridos no sistema PJE documentos sobre os quais a defesa deveria ter tido conhecimento. Improcedência. Mídias que foram armazenadas na Secretaria do juízo e lá foram disponibilizadas às partes. 2) Preliminares erigidas pela defesa do réu Bruno Rafael da Silva Ribeiro: a) argui nulidade da sentença por ausência de apreciação das teses defensivas deduzidas em alegações finais. Alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e necessidade de fundamentação das sentenças judiciais. Improcedência. Prescindibilidade de pontual afastamento de todas as teses ventiladas. Magistrada que expôs de forma clara os fundamentos de sua decisão, de modo a inferir, por raciocínio lógico, que rejeitou as teses defensivas. Aplicação do princípio da efetividade do processo. b) Pretendida decretação de nulidade processual pelo fato de a defesa supostamente não ter tido acesso oportuno a documento juntado aos autos. Improcedência. Condenação fundamentada em outras provas autônomas. Ausência de Prejuízo. c) Nulidade processual por ausência de interrogatório de um dos corréus. Afastamento. Não há nulidade, porque o corréu Wilcry, apesar de ter constituído advogado para representá-lo, não compareceu em juízo para ser interrogado. Inteligência do artigo 367 do CPP. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. 2) Mérito: a) Pretendida absolvição dos réus por insuficiência probatória. Improcedência. Delação extrajudicial de corréu que encontra ampla ressonância nas provas produzidas sob o crivo do contraditório. b) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena consubstanciada na participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). Inviabilidade. Não há que se falar em participação de menor importância, porque os réus agiram em coautoria, com divisão de tarefas e com pleno domínio do fato, eis que, enquanto o corréu Maciel incumbiu-se da execução do roubo, junto com outro indivíduo não identificado, ingressando na residência das vítimas, os corréus Bruno, João e Elislaine deram todo o apoio logístico e informações necessárias ao cometimento do roubo, inclusive ocultando parte dos objetos subtraídos, enquanto o corréu Wilcry cuidou de transportar uma caminhonete subtraída das vítimas, vindo a ser preso quando estava a caminho da fronteira com a Bolívia, oportunidade em que delatou os demais acusados, possibilitando a elucidação do caso. c) Pretendido decote da majorante de uso de arma de fogo. Impossibilidade. Circunstância que pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. Arma apreendida. Tendo o Código Penal adotado a Teoria Monista, em seu art. 29, não socorre o agente o fato de apenas o comparsa fazer uso da arma de fogo, pois se trata de circunstância de cunho objetivo e, portanto, comunicável. d) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Além de se tratar de roubo triplamente majorado, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, notadamente em face do intenso abalo emocional sofrido pelas vítimas, uma das quais estava grávida e precisou redobrar os cuidados médicos com a gestação. Réus que, à exceção de Elislaine, vieram de outro Estado da Federação para cometimento do roubo. Premeditação. Culpabilidade elevada. e) Pedido de preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do crime ter sido praticado contra mulher grávida. Impossibilidade. Não há que se falar em preponderância da atenuante, e sim na sua compensação. Precedentes do STJ. f) Pretendida diminuição da fração de aumento diante das agravantes. Impossibilidade. O quantum de aumento e diminuição fica a critério do julgador, valendo-se de seu poder discricionário, aliado ao binômio prevenção/repressão. g) Pretendido afastamento do concurso formal. Impossibilidade, porque demonstrado, de forma inequívoca, que, mediante uma única ação, foram subtraídos patrimônios de vítimas diversas. Concurso formal corretamente aplicado. h) Pleito de revogação da prisão preventiva dos réus Bruno e Wilcry. Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva que ainda se fazem presentes. Parecer pelo desprovimento das apelações defensivas”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DO APELANTE WILCRY MORAES SOUZA

- DA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL, BEM COMO DA NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO

Sustenta a defesa a nulidade processual, ante a ausência de citação válida do Apelante e interrogatório, afirmando a ocorrência de prejuízo, vez que foi condenado na exordial acusatória sem que pudesse exercer o contraditório e ampla defesa.

Porém a irresignação
não merece prosperar.

Compulsando os autos verifico que a Carta Precatória enviada ao Estado do Pará retornou com a certidão de oficial de justiça asseverando que não foi possível intimar o Apelante
Wilcry
, vez que sua genitora informou que ele se encontrava em local incerto e não sabido.

O Sr. Oficial de Justiça ainda constou na certidão de Pág. 775-PDF ter recebido uma mensagem de uma pessoa identificando-se como advogado do Apelante
Wilcry
, informando já ter protocolado a defesa nos autos de origem, motivo pelo qual levou o sr. Meirinho a encerrar as diligências.

De fato, o Apelante compareceu nos autos, através de advogado constituído, vez que apresentou defesa – anexando procuração, documentos pessoais e diversos – à Pág. 664/689 – PDF.

A apresentação de defesa nos autos, por advogado constituído, supre a necessidade de citação pessoal ou por edital, do Apelante, é o que preceitua o parágrafo único do art. 396 do CPP. Vejamos:

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. No caso de citação por edital,
o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado
ou do defensor constituído.

Assim, constata-se do fato que o Apelante tinha pleno conhecimento da presente ação penal, tanto que constituiu advogado e, através dele tomou conhecimento de todos os atos do processo, vez que o causídico era regularmente intimado para a realização dos atos processuais, tanto que o processo seguiu o seu curso normal.

Vejo da ata de audiência de Pág. 788/789-PDF, que o patrono do Apelante
Wilcry
estava presente na solenidade, porém este optou por continuar em fuga e não comparecer no processo para apresentar a sua versão e participar pessoalmente dos atos processuais, preferindo se fazer presente nos autos apenas por seu advogado, o qual atuou ativamente em sua defesa.

Vale mencionar que o art. 570 do CPP menciona que não haverá nulidade por ausência de citação pessoal quando o interessado comparecer espontaneamente no processo, vez que suprida a sua falta. Ainda, não se pode arguir nulidade da qual se deu causa (art. 565 do CPP), vez que, se não houve interrogatório do Apelante
Wilcry
, foi por este estar se esquivando da aplicação da lei penal.

Pelo que consta dos autos ele encontra-se em fuga, pois expedido, nos autos, mandado de prisão, o qual até o momento não foi cumprido; e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade de citação quando o réu foragido habilita advogado no processo e realiza toda a instrução processual. Vejamos:

(...) Assim, o Juízo de piso, corretamente, considerou o paciente como
foragido
, sendo que 'esta Corte Superior de Justiça entende que inexiste nulidade do processo
nos
casos em que não é realizado o interrogatório de
réu

foragido
que, contudo, possui
advogado

constituído

nos

autos
, circunstância que permite o prosseguimento da ação penal,
nos
termos do artigo 367 do Estatuto Processual Penal, situação que, consoante registrado no aresto objurgado, seria a presente
nos

autos
em apreço' (
HC n. 309.817/SP
, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 7/5/2015)" (
HC 465.229/SE
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1º/2/2019).

(...) 2. Se o acusado comparecer pessoalmente ou constituir advogado nos autos, o processo prosseguirá em seus devidos termos, consoante o art.
396
,
parágrafo único
, do
CPP
.

3. É descabida a alegação de nulidade processual por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o acusado opta por permanecer foragido do distrito da culpa, fazendo-se representar nos autos apenas pelo defensor constituído, pois seu próprio comportamento deu causa ao alegado prejuízo. (
AgRg no RHC 155735 RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 14/02/2022)

Portanto, o apelante
Wilcry
pôde exercer nos autos, através de seu advogado, o contraditório e ampla defesa, sendo que ele mesmo deu causa ao não interrogatório, não podendo ele, agora, arguir nulidade.

Assim, por estas razões
, rejeito a preliminar
arguida.

- DA NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega que os autos tramitam e formato integralmente eletrônico e, assim, há nos autos nulidade insanável, vez que não foram juntados nos autos todos os documentos integrantes do processo, razão pela qual a defesa não teve acesso a todos os meios para realizar a defesa do apelante
Wilcry
, havendo cerceamento de defesa.

Porém, compulsando os autos verifico que todos os documentos integrantes do presente processo criminal foram disponibilizados as partes.

A certidão de Pág. 786-PDF informou quanto a impossibilidade de inserção das mídias no sistema PJe, porém, as mesmas ficariam disponíveis as partes em secretaria, bastando a solicitação.

Registre-se que as mídias foram solicitadas e prontamente disponibilizadas ao Douto Ministério Público para a apresentação de memoriais finais, conforme se verifica da certidão de Pág. 803-PDF.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que as mídias estavam disponíveis em secretaria para retirada e conhecimento de todas as partes envolvidas no processo, razão pela qual não há que se falar em nulidade, portanto,
não reconheço
a presente preliminar.

DO APELANTE BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

- NULIDADE POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES VERTIDAS EM MEMORIAIS FINAIS

Segundo a defesa, o Douto Magistrado
a quo
deixou de analisar as preliminares arguidas pela defesa do Apelante Bruno em sede de memoriais finais (não intimação da defesa para impugnar ou aceitar os novos documentos juntados nos autos e a ausência de interrogatório do corréu Wilcry), fato que geraria nulidade absoluta da sentença por violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Porém, dos autos verifico que a irresignação não prospera, vez que o dever fundamentação da decisão judicial (art. 93, IX da CF) foi devidamente respeitado.

Na r. sentença, o Douto Magistrado afastou a assertiva relativa a ausência de interrogatório do corréu Wilcry, de maneira implícita, vez que a tese vertida pela defesa e totalmente contrária as afirmações e razões que formam o édito condenatório, vez que nele devidamente justificado o motivo pelo qual o corréu não foi interrogado, assim, afastando de forma expressa a presente tese.

Ademais, quanto a segunda alegação de não intimação da defesa para impugnar documentos, após detida análise, tem-se que os documentos que a defesa pretendia impugnar – quebra de sigilo bancário – sequer foram juntados aos autos, não havendo motivos para intimação.

Portanto, não se constata a existência de prejuízo na suposta preliminar alegada pela defesa, a impedir o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).

Vale mencionar ainda que conforme o teor do art. 381, inc. III, do CPP, a sentença deve conter a exposição das teses defensivas e acusatória. Porém, não há determinação de que as mesmas sejam analisadas uma a uma, de forma exaustiva, podendo, em algumas situações, ser afastada tacitamente, ainda mais quando se verifica na decisão a nítida intenção do magistrado sentenciante de rechaçar os argumentos da defesa.

Tem-se que no processo penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, o qual autoriza que o julgador forme sua convicção sobre os fatos de forma livre, desse que fundamente nas provas existentes nos autos. É o que se verifica
in casu.
Nesse sentido:

(...) Verificado nos autos que o MM. Juiz a quo adotou entendimento absolutamente incompatível com as teses apresentadas nas alegações finais, não há que se falar na decretação de nulidade da sentença por ausência de apreciação de teses defensivas, devendo eventual insatisfação com a valoração feita em primeira instância ensejar, no máximo, a sua reforma, quando da análise do mérito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.077386-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Por estas razões,
afasto a preliminar arguida.

- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE DOCUMENTOS NO AUTOS

A defesa alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve acesso a documentos juntados nos autos.

Segundo consta nas razões de recurso, “
o juízo de piso em decisão proferida no id. 68534363, afirmou que tais documentos já se encontravam no processo no id. 64938677, contudo a defesa não conseguiu localizar tal id e nem os referidos documentos”.

Da decisão referida pela defesa, verifica-se que os documentos ora mencionados são relativos à
quebra do sigilo bancário dos réus,
os quais
NÃO FORAM JUNTADOS NOS AUTOS.

Conforme se vê das contrarrazões, o Douto Ministério Público asseverou que ao verificar a ausência dos documentos solicitou a reiteração do ofício ao banco central por duas ocasiões (ID. 119602711 e 119602754) e, ante a demora na juntada dos documentos, apresentou memoriais finais mesmo sem a referida prova, para evitar excesso de prazo.

Portanto, contata-se que nenhuma das partes tiveram acesso aos documentos ora mencionados, vez que sequer aportaram aos autos, não sendo utilizados para embasar a sentença condenatória, portanto, não inexiste prejuízo ao apelante, a impedir o reconhecimento da nulidade.

Sendo assim,
não reconheço a preliminar
.

-
DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO CORRÉU

Para a defesa imprescindível o interrogatório do corréu
Wilcry
para o esclarecimento dos fatos, sendo que a inexistência de interrogatório fere os princípios do contraditório e ampla defesa.

Porém, como já mencionado anteriormente, o apelante
Wilcry
permaneceu foragido toda instrução processual, sendo representado nos autos por advogado constituído, porém se furtou de comparecer pessoalmente e apresentar sua versão.

À exegese do art. 185 do CPP, a obrigatoriedade do interrogatório está condicionada ao comparecimento do réu em juízo, se ele não comparece, não se pode exigir tal providência, sob pena de postergar o curso do processo por tempo excessivo e, assim, penalizar as outras partes envolvidas que se encontravam encarceradas e necessitavam de celeridade para o deslinde final.

Não há qualquer indicativo de que o interrogatório do corréu
Wilcry
auxiliaria à defesa do Apelante
Bruno
, vez quem como é de conhecimento, o réu não tem compromisso em dizer a verdade, bem como tem o direito de permanecer em silêncio, ocasião em que ele poderia exercer este direito quando de seu interrogatório.

Assim, protelar ainda mais o processo para interrogar pessoa foragida – que deliberadamente se furtar em comparecer pessoalmente em juízo e sofrer as penalidades da lei – seria prejudicar ainda mais o ora apelante, que encontrava-se preso e necessitava de uma resposta penal final.

Não havendo prejuízo (art. 563 do CPP) ao apelante
Bruno
, pela ausência de interrogatório do corréu,
a rejeição da preliminar
é medida necessária.

DA APELANTE ELISLAINE OLIVEIRA NEVES

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas razões recursais, a apelante
Elislaine
solicitou, de forma genérica (apenas no pedido final) que:

“(...) que seja penalizada apenas pelo roubo simples (...)

(...) aplicar menor fração na segunda e terceira fase da pena, bem como desconsideração ou redução na continuidade delitiva (...)

” (sic).

Nota-se que, quanto a tal pleito, apesar de consignado no pedido final do apelo, a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tal pretensão de forma fundamentada, de modo que não pode ser conhecido o pedido,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, anoto aqui a extrema necessidade de a defesa trazer à baila os fundamentos para a aplicação da excepcionalidade, sem os quais não há como este Tribunal realizar a análise da questão.

Diante disso e considerando que ao deixar de apresentar suas razões de pedir quanto as teses acima elencadas, a defesa impossibilita o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Não se pode olvidar, ainda, que a tese referente ao
decote ou redução da fração da continuidade delitiva
sequer incidiram na sentença condenatória, havendo patente
falta de interesse recursal
, a impedir o seu conhecimento.

Nessa esteira,
de ofício
,
deixo de conhecer os pedidos
de
desclassificação do crime para roubo simples, para aplicar menor fração na segunda e terceira fase da pena, bem como desconsideração ou redução na continuidade delitiva.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Os
apelantes
foram condenados pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2.º, II e V, §2.º-A, I, c/c art. 70 (por três vezes), do Código Penal porque, na data de 18.2.2021, no período noturno, na residência sediada na Rua Arthur Magalhães, nº 44, Bairro Jardim Beira Rio, Rondonópolis/MT, subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Géssica da Silva Amaral (gestante), Lindaura da Silva Alves e Wesley da silva Alves
, restringindo-lhes a liberdade.

Pois bem. Passo a análise dos apelos.

1.

DOS APELOS COMUNS DE JOÃO MIRANDA WAMBERGUE, ELISLAINE OLIVEIRA NEVES, WILCRY MORAES SOUZA E BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

Antes de adentrar na análise das teses vertidas, necessário registrar que, não obstante a defesa da apelante
Elislaine
tenha apresentado as teses de “
individualização da pena, aplicação da participação de menor importância e absolvição ante a configuração de autoria mediata”
como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essas questões retratam o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento das referidas matérias como questões de mérito do recurso e não como preliminares
.

Buscam as defesas a
absolvição

dos apelantes,
argumentando, para tanto, que
não há nos autos provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Pág. 17 – PDF e 159-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (Pág. 22-PDF), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Pág. 27-PDF), Relatório de Investigação (Pág. 79/80-PDF), Boletim de Ocorrência (Pág. 85/93-PDF e 160/167-PDF
);
Termo de Avaliação Indireta (Pág. 195-PDF), Laudo Pericial de Celular nº 2.10.2021.43488-01 e seus anexos (Pág. 636/644-PDF)
,
bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais.

Inicialmente, restou clarividente nos autos, e até mesmo pela confissão do réu Maciel, a sua participação no evento criminoso, motivo pelo qual, há recurso tão somente quanto aos demais corréus quanto a participação no crime de roubo majorado.

Partindo de tal premissa, os depoimentos das vítimas
Wesley da Silva Alves e Géssica da Silva Amaral
, ouvidos em juízo em Pág. 584/585-PDF, foram uníssonos em afirmar que a ofendida e a vítima
Lindaura da Silva Alves
foram abordadas por duas pessoas quando chegavam em casa por volta das 19h30, sendo um deles a pessoa de
Maciel
e outro apenas identificado como
Neguinho,
os quais portavam uma arma de fogo.

Dentro da casa chegaram a mencionar que estava tudo encomendado, deixando claro que o roubo era planejado, sendo que a todo momento
Maciel
se comunicada com terceiras pessoas, inclusive com uma mulher, a qual chamava de
Patroa,
e em alguns momentos era possível ouvir a voz e as gargalhadas desta, vez que as conversas eram feitas no viva voz.

Aduziram que em determinado momento Maciel entrou em contato com uma pessoa chamada de
Piloto,
o qual foi até a residência e levou a caminhonete da vítima Wesley.

Relatam ainda que Maciel foi muito agressivo durante a execução do crime, tendo a vítima
Géssica
, à época gestante de 7 meses, se sentido mal durante a ação criminosa, bem como a vítima
Lindaura
desmaiado por três oportunidades. Que ficaram sob a mira dos assaltantes por cerca de 3 horas.

Vítima
Géssica
informou que alguns vizinhos perceberam a presença de um veículo gol, de cor vermelha, transitando em frente ao local do crime.

Conforme se observa dos depoimentos das vítimas, além dos dois executores do crime, haviam
outras pessoas envolvidas prestando auxílio, dentre elas uma mulher.

Prosseguindo, o Apelante
Wilcry Moraes de Souza
foi preso pela PRF enquanto tentava levar a caminhonete roubada para a cidade de Cáceres/MT e, ao ser interrogado em sede policial confessou participação no crime, relatando que no dia 11.02.2021 ele pegou o carro com Bruno Rafael saiu de Marabá/PA com destino a Rondonópolis, porém antes passou na cidade de Breu Branco/PA para pegar Maciel. Esclareceu que Bruno Rafael e João iriam juntos para Rondonópolis em um veículo Onix Branco.

Informou que chegou em Rondonópolis/MT no dia 14.02.2021, indo para um endereço na Vila Clarion, enviado via
Whatsapp
por
Bruno Rafael
, sendo o lugar a casa de uma mulher de alcunha
Ruivinha
(
Elislaine
). Que
Bruno Rafael
informou que iria invadir uma casa, porém o Apelante
Wilcry
não participou da prática do roubo, ficando na casa da junto com
Bruno Rafael
que passava ordens para
Maciel
e um outro homem, o qual desconhece.

Em dado momento
João
saiu e voltou com o veículo roubado, sendo que
Bruno Rafael
lhe disse para levar a caminhonete para a cidade de Cáceres/MT, pelo serviço ganharia o valor de R$ 10.000,00.

O Apelante
Wilcry
não foi ouvido em juízo para confirmar as informações prestadas em sede extrajudicial, porém tal depoimento é
corroborado
pelas demais provas constantes no processo, a evidenciar a participação dos apelantes no evento criminoso.

O Policial Rodoviário Federal
Adalberto Ortonelli
, ouvido em juízo na Pág. 584/585-PDF, informou que receberam comunicação de um roubo de caminhonete na cidade de Rondonópolis/MT e, por volta da meia-noite, no Posto Rodoviário de Poconé abordaram o veículo e ao pedir a documentação para o motorista, não foi apresentada, sendo logo percebido que ele não era o proprietário. Ao realizar a checagem, confirmaram ser aquele veículo fruto de roubo. Indagado, o motorista identificado como
Wilcry
confirmou que o veículo havia sido roubado na cidade de Rondonópolis/MT e o estava levando para Cáceres/MT.

A testemunha informou ainda que o apelante
Wilcry
confessou o crime e descreveu o envolvimento dos demais envolvidos, inclusive apresentando os nomes, lembrando que havia o envolvimento de uma mulher.
Repassou ainda o endereço onde os comparsas poderiam ser localizados na cidade de Rondonópolis, sendo tal informação comunicada à polícia daquela cidade.

O Policial Militar
Willian da Silva Santos,
ouvido em juízo em Pág. 584/585-PDF, após receber informação da PRF que os envolvidos no roubo estavam em uma residência na Vila Clarion, diligenciaram ao local e lá encontraram os suspeitos, dentre eles uma mulher, e diversos apetrechos usados no crime, como língua de sogra e, ainda, os celulares das vítimas.

Relatou que um dos suspeitos foi localizado em cima do telhado, dentro da caixa d ́agua, sendo que este indicou onde estava a arma de fogo.

2.

Do depoimento do policial, vejo que todos os apelantes
João Miranda, Elislaine e Bruno Rafael
foram presos no endereço informado pelo Apelante
Wilcry
à PRF em Poconé, a evidenciar o envolvimento de todos na empreitada criminosa.

O Apelante
Bruno Rafael da Silva Ribeiro
negou a participação no crime, aduzindo que foi para a cidade de Rondonópolis/MT para trabalhar juntamente com o apelante João Miranda. Que conhece Wilcry, mas não são íntimos. Se envolveu com a apelante Elislaine quando já morava na cidade de Rondonópolis/MT. Que os apelantes Wilcry e Maciel chegaram na residência no mesmo dia dos fatos e, quando da abordagem policial o ora apelante estava dormindo no interior da residência. Confirmou que o veículo Gol vermelho é de sua propriedade,
ou seja, o mesmo veículo visto por vizinhos rondando a casa das vítimas, enquanto ocorria o crime.

A apelante
Elislaine Oliveira Neves
, ouvida em juízo, relatou que conheceu o apelante Bruno Rafael pela internet e começaram a namorar, sendo que este foi para Rondonópolis/MT para trabalhar, porém não sabe dizer em que.

Ainda o Apelante
João Brandão Wambergue
, em juízo negou participação no fato
alegando que veio para Rondonópolis com o Apelante
Bruno
em um veículo Gol Vermelho porque ele havia conhecido a apelante
Elislaine
e trabalharia com Bruno no mercado de apostas. Afirmou que estavam havia cinco dias em Rondonópolis quando foram presos. Negou que tenha apresentado o Apelante
Wilcry
para Bruno.

Porém as alegações dos apelantes de negativa de participação não se sustentam diante das provas produzidas nos autos, quando olhamos a unção das provas testemunhas e periciais, que demonstram a participação de todos para o êxito da empreitada criminosa.

Ora, as vítimas relataram que haviam outras pessoas envolvidas nos fatos, as quais prestaram auxilio na empreitada criminosa, dentre elas, uma mulher (
Patroa)
a qual gargalhava da situação posta, e um denominado
Piloto,
que retirou a caminhonete da casa das vítimas.

Tal situação é corroborada pelo depoimento extrajudicial do apelante
Wilcry,
que vincula os demais apelante ao relatar que a apelante
Elislaine
forneceu a residência como local de apoio para o bando, o apelante
Bruno Rafael
era o cérebro da operação, vez que foi ele que organizou o crime, repassando instruções para os executores do crime via telefone, a pessoa denominada
Piloto
é o apelante
João Miranda
, pois foi ele o responsável por buscar a caminhonete na residência das vítimas

e entregar ao apelante
Wilcry,
o qual ficou encarregado de levá-la para a cidade de Cáceres/MT, para entregar para uma pessoa que havia encomendado.

Não bastasse isso, tem-se as análises do laudo pericial nº 2.10.2021.43488-01 (Pág. 636/644-PDF e mídias solicitadas à secretaria), referente à perícia do celular apreendido do Apelante
Bruno Rafael Ribeiro
, cujo conteúdo deixa evidente o envolvimento dos apelantes
Bruno Rafael, Elislaine, João Miranda e Wilcry
no evento criminoso.

Pelas conversas constantes no aparelho celular, ficou evidenciado que o Apelante
Bruno Rafael
coordenou ação, vez que era ele quem dava as ordens para o êxito da empreitada criminosa. Ele mantinha contato com os demais apelantes (Maciel e Wilcry), além de uma pessoa denominada
Sócio Vpr
.

Vale ressaltar que conforme conversas realizadas com a pessoa denominada
Sócio Vpr,
é possível verificar informações relativas à premeditação do roubo, vez que
Sócio Vpr
afirma que já tem uma pessoa para “
entrar”
juntamente com o “
cria”
do apelante
Bruno Rafael
.

Ficando combinado de levar a caminhonete e o que de valor fosse encontrado na residência das vítimas.

Ainda de informações extraídas do celular do apelante
Bruno Rafael
, há áudio em que é possível verificar que foi a Apelante
Elislaine
quem levou o Apelante Maciel à casa das vítimas e, no caminho teriam passado por uma blitz.

Do áudio ainda há informação de que Maciel questiona o Apelante
Bruno Rafael
do porquê
Gordinho (
Wilcry)
pilotaria a caminhonete, vez que não tinha ido juntos com eles, momento em que Bruno explica que depois o apelante
João Miranda
iria com
Gordinho
buscar a caminhonete.

Há áudios em que o apelante
Maciel
informa ao Apelante
Bruno Rafael
para mandar os demais comparsas para buscar a caminhonete, sendo que
Bruno Rafael
passa instruções quanto o momento de saírem da residência e liberarem as vítimas.

Dessa conversa houve ainda o pedido inusitado do Apelante
Bruno Rafael
, para que Maciel enviasse uma foto da vítima
Géssica
(gestante) que estava passando mal, vez que
Ruivinha
(apelante
Elislaine
) queria ver. Bem como o informa que só está esperando
Elislaine
para irem buscá-lo na casa das vítimas e, por volta das 22:09 informa que já está chegando.

Nas conversas e áudios entre os Apelantes
Bruno Rafael e Wilcry
, é possível perceber que Bruno monitora o trajeto percorrido por Wilcry com a caminhonete, chegando a realizar transferências bancarias para o abastecimento o veículo. Na conversa é enviada, inclusive, a placa da caminhonete roubada (NJW 4821).

Essas são apenas algumas das conversas que deixam evidentes a participação de todos os apelantes no crime em comento, não havendo dúvidas quanto a atuação destes para o êxito da empreitada.

Vejo que as provas produzidas nos autos, quais sejam, a confissão extrajudicial do Apelante
Wilcry
, corroborada pelas provas produzidas em juízo e passível de contraditório e ampla defesa, são suficientes para sustentar uma sentença condenatória.

Nesse viés, ainda, que as defesas sustentem a negativa de participação delitiva, de acordo com os depoimentos das vítimas e testemunhas, além das provas periciais,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de participação. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

“A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante. Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.” (TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018) (N.U 1001955-14.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

2. 1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. (N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que os apelantes espontaneamente, produzam provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando os apelantes prestam esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, porém, dos autos, constato que os apelantes não produziram nenhuma prova de sua alegação. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

Frise-se que o Apelante
Wilcry
foi preso em flagrante com a caminhonete fruto do roubo e os demais apelantes (
Bruno Rafael, João Miranda e Elislaine
) foram encontrados na casa indicada por
Wilcry
como o esconderijo dos autores do crime, sendo que no local foram encontrados os apetrechos utilizados no evento criminoso – língua de sogra e a arma de fogo – além de dois celulares pertencentes às vítimas.

Salienta-se que os apelantes não apresentaram explicação sólida do porquê se encontravam na aludida residência, com pessoas que supostamente não conheciam.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a participação dos
apelantes
.

Evidente também que não prospera o pedido da
apelante Elislaine
de
absolvição
afirmando que
agiu sem dolo ou culpa
, vez que foi
objeto de autoria mediata
, agindo em obediência ao parceiro e não por sua própria decisão.

Conforme depoimento das vítimas, o apelante Maciel conversava com comparsas, dentre eles uma mulher, que ficou comprovado ser a ora apelante Elislaine, a
qual gargalhava da situação.

Ademais, ela forneceu a residência para que os demais apelantes se instalassem, para previamente planejar o crime ora em voga, bem como os auxiliou no dia do crime, pois realizou o transporte dos executores do crime até o local do fato e após os retirou do local.

Das mensagens entre Maciel e Bruno Rafael, em que o primeiro relata que a vítima gestante está passando mal, Bruno Rafael pede para enviar uma foto da vítima para
Ruivinha
(Elislaine).

Portanto, a Apelante
Elislaine
tinha plena consciência dos fatos praticados, agindo com
animus furandi,
almejando a cooperação para o êxito do crime, não servido apenas como um simples objeto como sustenta em seu recurso, motivo pelo qual não reconheço a ausência de culpa ou dolo.

Prosseguindo, quanto aos pedidos de
reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1ª, do CP)
, sob a alegação de que as
atuações dos apelantes foram inexpressivas
para a consumação do ato criminoso, razão pela qual teriam direito ao redutor de pena, tenho que
não merece acolhimento.

Ora, conforme se verifica de todo o acervo probatório
o crime foi praticado mediante divisão de tarefas
, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era
essencial
para o sucesso da empreitada criminosa.

A apelante
Elislaine
forneceu a residência como local de apoio, bem como transportou os executores do crime ao local dos fatos e, após os retirou do local; o apelante
João Miranda
ficou responsável por buscar a caminhonete na casa das vítimas e entrega-la ao apelante
Wilcry
, que a transportaria para a cidade de Cáceres/MT, para entregá-la a uma pessoa que a havia encomendado.

Portanto, verifica-se que todos atuaram de forma conjunta, com visível divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo que cada um tinha uma função definida, tidas como essencial para a consumação e êxito do crime, devendo todos responderem de igual forma, não havendo como se reconhece o pedido de redução da pena pela participação de menor importância.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa. (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022)

(...) 7. O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que, a princípio, todos respondam pelo crime de latrocínio, mesmo aquele que não efetuou o disparo contra as vítimas e sequer se encontrava no locus delicti, notadamente porque os atos que lhe incumbiam, ainda que atípicos, foram essenciais ao êxito das empreitadas e o resultado morte se trata de mero desdobramento causal da ação delitiva praticada com o uso de dois artefatos letais, não havendo falar em participação de menor importância ou em cooperação dolosamente distinta. (N.U 0000757-07.2019.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Ante o exposto, não reconheço a causa de diminuição de que trata o art. 29, §1º, do CP, razão pela qual mantenho irretocável a sentença no ponto.

Continuando,
todos os apelantes
buscam a
redução da pena-base
, sob a alegação de que as vetoriais foram
negativadas de forma inidônea.

Verificando a sentença, constato que negativadas as vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais foram devidamente fundamentadas, em observância aos princípios do livre convencimento motivado e da individualização das penas, exteriorizando sua convicção do Douto Magistrado sentenciante para a exasperação das penas dos apelantes. Senão vejamos.

A
culpabilidade
foi assim negativada:

(...) o crime praticado foi premeditado pelos acusados. Vejamos: os denunciados Bruno, João Miranda, Maciel e Wilcry vieram do Estado do Pará exclusivamente para praticar o crime em questão; Elislaine, única pessoa que residia neste município, acolheu os corréus em sua residência, dando apoio logístico e informações desta urbe; todos os réus permaneceram na residência de Elislaine nos cinco dias que antecederam a empreitada criminosa para planejar a ação; a vítima foi incisiva ao relatar em Juízo que os acusados demonstraram conhecimento sobre sua rotina e sobre o portão eletrônico da residência, que era industrial e fechava lentamente, além de ressaltar que os assaltantes informaram que o caso havia sido “encomendado” e que eles conheciam seus “passos”, comportamento que revela um juízo de reprovabilidade mais acentuado da conduta, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

Vejo que foi utilizada a premeditação para a prática do crime, vez que os apelantes vieram de outro Estado, se estabeleceram na casa da Apelante
Elislaine
, a qual deu apoio logístico e lá permaneceram por dias planejando o crime. Vale ressaltar que a vítima
Wesley
foi categórico ao relatar que os executores do crime relataram que o fato era encomendado, demonstrando planejamento do fato.

Com efeito, este E. Tribunal de Justiça autoriza o uso da premeditação como fundamento para negativar a vetorial da culpabilidade. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 49 do TCCR/TJMT:

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Em segundo ponto, as
circunstâncias do crime
foram assim negativadas:

Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Considero neste ponto, demais disso, o comportamento jocoso apresentado pelos réus durante a ação criminosa, que comeram, beberam, dormiram na cama das vítimas e debocharam de toda a situação no período em que permaneceram na casa nos ofendidos, além de demonstrar comportamento excessivamente agressivo durante a perpetração delitiva. Saliento que o emprego da arma de fogo será considerado apenas na terceira fase dosimétrica.

Verifico de devidamente fundamentado, vez que o crime foi cometido em
concurso de pessoas e a restrição de liberdade

das vítimas
. Tem-se ainda o comportamento jocoso e extremamente agressivo apresentado pelos executores do crime durante a ação criminosa.

Aqui vale esclarecer que os apelantes, a partir do momento que se uniram para praticar o crime, assumiram o risco pelos fatos que ocorreriam durante o evento criminoso, portanto, aqueles que não estavam presentes na ação, também respondem pelas ações dos executores, vez que aderiam aos seus desígnios.

O concurso de pessoa e a restrição de pessoas são evidente, portanto, também devem ser considerados para negativar a presente vetorial.

Necessário ressaltar que é autorizado a utilização de qualificadoras para exasperar a pena-base, portanto, não há que se alterar a sentença nesse ponto. Nesse sentido:

(...) Quando da existência de duas qualificadoras, autoriza-se a utilização de uma para qualificar o crime (rompimento de obstáculo) e a outra para valorar negativamente (concurso de pessoas) uma das circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime), autorizando, portanto, a exasperação da pena. Pena readequada. (N.U 0000637-43.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

As
consequências do crime
foram assim negativadas:

(...) No caso dos autos, entendo que o abalo psicológico suportado pelas vítimas não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Consta dos autos que a vítima L. chegou a desmaiar por três vezes durante a ação criminosa e, depois do roubo, ficou transtornada e precisou fazer uso de muitos remédios para controlar a pressão; a vítima G., que se encontrava gestante e também passou mal durante a ação criminosa, precisou redobrar os atendimentos médicos durante a gestação, pois sua barriga ficou “dura” por dois ou três dias e sua médica informou que o parto poderia ser adiantado devido ao grande trauma suportado. Além dos prejuízos patrimoniais ressaltados pelas vítimas, a ação criminosa ocasionou a perda de todos os registros que o ofendido W. possuía de seu falecido genitor (cujo óbito ocorrera havia um mês), que se encontravam no cartão de memória do celular subtraído pelos assaltantes, tendo perdido todo o material que usaria para escrever o livro em memória de seu genitor, causando substancial prejuízo, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

Ora, o abalo emocional das vítimas é patente, principalmente no que tange à vítima gestante, que inclusive teve riscos em relação à gravidez devido ao abalo emocional, sendo necessário o uso de medicamento para o controle da pressão.

Tem-se ainda o relatado pela vítima Wesley, que foram pedidos registros de seu pai falecido, cujo conteúdo tinha grande valor emocional.

Assim, justificado a exasperação da presente vetorial. Nesse sentido:

(...) O abalo psicológico e emocional sofrido pela vítima, que tentou tirar sua própria vida e foi submetida a tratamento com medicação controlada, “transcende ao resultado típico do crime, razão pela qual não há óbice à valoração negativa dessa circunstância judicial”, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp nº 1883371/RN). (N.U 1001481-30.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Portanto, ante essas considerações, tenho que a pena-base deve ser mantida no patamar determinado na sentença ora fustigada, vez que as vetoriais foram devidamente fundamentadas.

3.

DOS APELOS COMUNS DE BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO E WILCRY MORAES SOUZA

Busca-se a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, sob argumento de que a arma não foi empregada pelos mesmos.

O
inconformismo não prospera.

Primeiramente, resta incontroverso nos autos o uso de arma de fogo para a prática delitiva, ante o depoimento das vítimas
Wesley da Silva e Géssica da Silva Amaral.

Ademais, a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e a efetividade foi comprovada, conforme se verifica do Laudo Pericial de Pág. 496/501-PDF.

Ao contrário do alegado pela Defesa, não é necessário que o agente porte a arma para que lhe seja configurada a majorante do uso de arma de fogo, basta estar em conformidade e unidade de desígnios com o agente que porta a arma de fogo.

Ora, nos autos tem-se que os ora apelantes tinham o conhecimento que o crime seria perpetrado com o uso de arma de fogo, concordando com o prosseguimento da ação com a utilização do artefato, lhes deve ser alcançada a majorante para exasperar a pena.

Isto importa dizer que, em crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, por se tratar de
circunstância objetiva
, a
majorante
se estende a
todos os agentes envolvidos no delito
, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal
filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (
Código Penal
, art.
29
).

Nesse sentido:

(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, a
majorante
se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes. Não é necessária a apreensão da
arma
de
fogo
utilizada para qualificar o crime de roubo quando as demais provas nos autos confirmam sua utilização. (TJMS:
APR 0025024-66.2013.8.12.0001 MS
,
Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2ª Câmara Criminal, DJe 08/01/2019)

Portanto, tendo os Apelantes
Bruno Rafael
e
Wilcry
aderido à conduta delitiva dos comparsas, que se utilizaram de
arma
de
fogo
para o cometimento do delito, deve, deste modo, ser mantida a
majorante
.

Quanto ao pedido do Apelante
Wilcry
para o
reconhecimento da confissão espontânea
, compulsando a sentença verifico que
carece de interesse recursal
, vez que o juízo
a quo
reconheceu a referida atenuante, realizando a compensação integral com a agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Por fim,
a
persistência dos fundamentos da prisão preventiva
(art. 312 do CPP), sobretudo à vista da gravidade concreta da conduta, e a definição do regime
fechado
para cumprimento da pena imposta autorizam a
manutenção
da custódia cautelar dos apelantes no momento da sentença condenatória.

Ademais, partindo da premissa de que o advento de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, seria, no mínimo, incongruente conferir aos apelantes, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, principalmente porque o Apelante
Bruno Rafael
permaneceu recolhido durante
todo
o curso processual, já o apelante
Wilcry
está foragido, se furtando da aplicação da lei penal.

Ilustrando a matéria, confira ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Constatada a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, não se vislumbra constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade, pois seria paradoxal possibilitar ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se antes do seu advento já se fazia necessária a sua segregação provisória
. Agora, com muito mais razão se encontra justificada a manutenção do Agravante em cárcere. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão após a formação da culpa com o encerramento da instância ordinária, mormente se o condenado está preso desde o recebimento da denúncia. 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 675.606/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 25.8.2021). Destaquei.

Expostas essas circunstâncias,
mantenho
a custódia preventiva.

4.

DO APELO DE MACIEL BRANDÃO DE SOUZA

Busca o apelante o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante de o crime ter sido cometido contra mulher grávida.

Veja que o art. 67 do Código Penal elenca as circunstâncias que devem ser consideradas preponderantes sobre as demais e, da leitura do referido artigo tem-se que a presente atenuante e agravante devem ser compensadas entre si, portanto correta a compensação realizada pelo Magistrado Sentenciante.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. A atenuante da confissão espontânea comporta a compensação com a agravante pelo crime ter sido cometido contra mulher grávida, diante da ausência, na hipótese, de circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Estatuto Repressivo. (HC n. 126.486/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 27/9/2010.)

Portanto, rejeito o pedido realizado pelo apelante
Maciel
, mantendo a sentença intocada nesse ponto.

5.

DO APELO DE BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

Visa o apelante o
decote da agravante prevista no art. 61, inc. II,
h,
do Código Penal (contra mulher grávida).

Porém
não prospera a pretensão.

Isso porque, evidenciado nos autos que o crime praticado pelo apelante foi em face de mulher grávida.

Para a configuração da agravante basta a prova de que a vítima do delito, à época dos fatos, estivesse grávida, o que ficou evidenciada através do depoimento das vítimas e do laudo pericial do celular do apelante
Bruno Rafael
, em que o Apelante
Maciel
o avisou que uma das vítimas era gestante, chegando, inclusive, a enviar uma fotografia desta passando mal.

Mesmo diante de tal informação, o apelante
Bruno Rafael
passou instruções para Maciel permanecer na residência, mantendo as vítimas em privação de liberdade.

Portanto suficientemente comprovando e necessária a aplicação da agravante ao apelante Bruno Rafael, não merecendo a sentença reparos nesse ponto.

A defesa visa ainda o
reconhecimento de crime único
, afastando-se assim, o concurso formal de crimes, vez que entende que o patrimônio atacado foi o da residência, comuns aos moradores, e não patrimônios individualizados.

Nessa toada, verifica-se que a magistrada sentenciante reconheceu a incidência do disposto no artigo 70,
caput
, do Código Penal, e aumentou a pena em 1/5, considerando o número de infrações penais perpetradas (3), em virtude de três patrimônios distintos atingidos e subtraídos.

No caso em comento não há que se falar em crime único vez que
a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, os agentes atingiram mais de um patrimônio, sendo imperiosa a incidência do
concurso formal.

Isso porque ao ser ouvida em juízo, a vítima
Géssica
afirmou que foram levados o anel de formatura, relógio, telefone e a caminhonete de seu esposo Wesley. De sua propriedade foi levado apenas o celular, já de sua sogra foi levado valores em dinheiro.

No mesmo sentido a vítima
Wesley
ao afirmar que foram levados valores em dinheiro de sua mãe. De sua esposa foi roubado o celular, já de sua propriedade foram levados o celular e a caminhonete.

Assim verifica-se que foram três os patrimônios atingidos. Sendo suficiente os depoimentos das vítimas para demonstrar a violação de tais patrimônios.

Nesse sentido:

Não há cogitar-se a ocorrência de crime único se o agente, a despeito da unicidade da ação, atinge patrimônios e vítimas distintas, devendo ser mantido o concurso formal de crimes. (TJ-MG - APR: 10460140027513001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)

Se os crimes de roubo foram praticados mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, com subtração de patrimônios distintos, deve ser aplicado o concurso formal entre os delitos, não havendo falar em crime único, contudo, a quantidade de crimes deve ser considerada em razão do número de vítimas patrimoniais e não de pessoas atingidas pelos atos de violência ou grave ameaça. (TJ-GO - APR: 01670644420178090024, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 26/02/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2702 de 08/03/2019)

Vejo dos depoimentos a possibilidade de individualização da propriedade da
res
, o que é suficiente para afastar a incidência do crime único.

Nesse sentido:

(...) 3. Praticado o roubo em uma única ação, porém, contra integrantes de um mesmo núcleo familiar, atingindo a esfera patrimonial individualizável de cada uma deles, prevalece a regra do concurso formal homogêneo próprio, ex vi do art. 70 do CP.

4. Apelos desprovidos.(TJ-MT - APL: 00028159820158110086 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Portanto, atingida a esfera patrimonial individual das vítimas
Wesley da Silva Alves, Géssica da Silva Amara e Lindaura da Silva Alves,
impossível o reconhecimento do crime único, sendo correta a incidência do concurso formal de crimes.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Diante de tais considerações,
conheço parcialmente
do recurso de
Wilcry Moraes Souza
; no remanescente em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desacolho as preliminares
e, no
mérito
,
nego-lhe provimento.

C
onheço parcialmente
do recurso interposto por
Elislaine Oliveira Neves
; no remanescente em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

Em consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Bruno Rafael da Silva Ribeiro
.

Por fim,
em consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maciel Brandão de Souza e João Miranda Wambergue.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022